Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-74.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado de cabos telefônicos condutores. Prova testemunhal harmônica e idônea. Consumação do crime. Concurso de pessoas. Participação de menor importância. Descaracterização. Pretensão de desclassificação para furto tentado. Inviabilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Sustenta, ainda, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, o reconhecimento da participação de menor importância, a desclassificação do crime para sua forma tentada e o pré-questionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se está caracterizado o concurso de pessoas; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) averiguar se houve consumação ou mera tentativa do crime de furto; e, (v) analisar o pedido de pré-questionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Se a condenação encontra amparo nos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pelo conjunto probatório, em especial a confissão informal do réu e a apreensão da serra com indícios de uso na subtração do cabo, ela deve ser mantida.

4. A jurisprudência admite a condenação com base na palavra de agentes públicos quando colhida de forma regular e harmoniosa com os demais elementos probatórios dos autos.

5. O concurso de pessoas resta caracterizado pela atuação conjunta do recorrente e de outro indivíduo, havendo vínculo subjetivo e divisão tácita de tarefas, suficientes para configurar a coautoria delitiva.

6. Não se reconhece a participação de menor importância quando a conduta do agente revela contribuição efetiva e relevante para a prática do crime, afastando a aplicação do art. 29, § 1o, do Código Penal.

7. O delito de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, conforme a teoria da "amotio", sendo desnecessária a posse tranquila ou definitiva, bastando o deslocamento do bem da esfera de vigilância da vítima.

8. O pedido de pré-questionamento para fins recursais encontra-se atendido, sendo desnecessária a citação expressa de dispositivos legais na decisão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido.